Tribunal: TJSP
Processo: 1032389-52.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelações – Acidente de trânsito – Falecimento do genitor/filho das autoras – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos corréus – Preliminar de inépcia da inicial afastada – Equívoco da inicial plenamente contornado em despacho saneador, e que não trouxe qualquer prejuízo aos réus.
Dinâmica do acidente – em 11/10/2020, o automóvel Mercedes-AMG A 35, placas GHX-7325, de propriedade

Ementa:
Apelações – Acidente de trânsito – Falecimento do genitor/filho das autoras – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos corréus – Preliminar de inépcia da inicial afastada – Equívoco da inicial plenamente contornado em despacho saneador, e que não trouxe qualquer prejuízo aos réus.
Dinâmica do acidente – em 11/10/2020, o automóvel Mercedes-AMG A 35, placas GHX-7325, de propriedade da corré, conduzido pelo corréu Leo Fantin – levando em seu interior os amigos Tiago, Leonardo e Danilo -, trafegava pela Rodovia SP 197, 1 – Brotas - SP, quando, ao atingir uma curva à esquerda, Leo, que conduzia o veículo, perdeu o controle do carro, chocou-se na defensa metálica e capotou na sequência. Com o capotamento, Tiago e Leonardo, que estavam no banco de trás, foram arremessados para fora do veículo. Leonardo sofreu ferimentos graves e Tiago faleceu dias depois – Imperícia evidente, caracterizadora de culpa grave, na medida em que não conseguiu manter o veículo na pista, vindo a capotar até ficar com as estruturas plenamente comprometidas - Inexistência de qualquer situação externa que pudesse ensejar o acidente – Inaplicabilidade da súmula 145, do STF.

Responsabilidade solidária entre proprietária e condutor do veículo pelos danos causados – Precedentes.

Culpa concorrente da vítima – Ocorrência – Vítima que não usava cinto de segurança no momento do acidente, o que propiciou impacto que lhe causou as lesões que a levaram à morte – Culpa que recai em maior grau ao condutor do veículo – Proporções fixadas em sentença que não comportam alteração.

Dano moral – O falecimento do genitor e filho das autoras implica dano moral presumido, que dispensa a prova do abalo íntimo – Indenização extrapatrimonial fixada em R$ 80.000,00 (já considerando a redução pela culpa concorrente) para cada uma das autoras, que bem atende aos contornos do caso concreto, e está em harmonia com a média arbitrada em casos parelhos.

Pensão mensal em favor da genitora – Cabimento – Vítima maior de idade – Incontroverso que residia com a mãe na data do óbito, contribuindo para o sustento do núcleo familiar de baixa renda – Pensionamento devido.

Sentença reformada em parte – Apelação da corré Mercedes-Benz desprovida e do corréu Leo parcialmente provida, apenas para fazer constar que para as condenações impostas, observar-se-á o disposto na lei 14.905/24.